Tribunal: STF
Processo: ARE 1524351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA. INCONGRUÊNCIA ENTRE O PEDIDO E FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO SEM RELAÇÃO COM O TEMA VERSADO NA DEMANDA. OFENSA AOS ARTIGOS 93, IX, DA CF E 489, II E §1º, IV, E 492 DO CPC/2015. SENTENÇA ANULADA. DEMANDA APTA A JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, ESPECIALMENTE NO TOCANTE À INCLUSÃO DO §1º-A DO ART. 149, BEM COMO DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 210/2019, PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE IMPETRADA DESCONTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA IMPETRANTE APENAS SOBRE O QUE EXCEDER AO TETO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJCE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. NOVO JULGAMENTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (eDOC 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º; 40, § 18; e 194, V, do texto constitucional.



    Em suas razões, a recorrente aduz que “decisão recorrida violou a Constituição Federal em seu art. 40, parágrafo 18, que prestigia os princípios da isonomia e da equidade entre os contribuintes do RGPP e do RGPS, ao rejeitar as alegações de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 103/2019, especialmente quando da inclusão do § 1º-A ao art. 149, bem como a LC nº 210/2019 do Estado do Ceará, em seu art. 3º e parágrafo único” (eDOC 7, p. 9).



    Defende que a norma estadual também viola a garantia da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da Lei Maior.



    Nessa linha, alega possuir o direito de receber seus proventos sem que haja o desconto previsto na Lei Complementar estadual 210/2019, que dispõe acerca da aplicação, no âmbito do Estado do Ceará, da EC 103/2019.



    Ressalta que deve ser reconhecido o direito da recorrente de contribuir apenas sobre o que exceder o teto do RGPS, conforme estabelece o § 18 do art. 40 da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 210/2019) e o conjunto probatório constante dos autos, concluiu pela validade da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e as pensões que ultrapassarem o valor de dois salários-mínimos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso dos autos, o Estado do Ceará, por meio da Lei Complementar Estadual nº 210/2019, a qual dispõe sobre a aplicação da EC nº 103/2019 em âmbito estadual, referendando expressamente no art. 3º as modificações realizadas no art. 149 da CF/88, estabeleceu que a contribuição prevista no §1º-A incidirá sobre os proventos de aposentadoria e as pensões que ultrapassarem o valor de dois salários-mínimos.



    Ressalta-se, entretanto, que a cobrança de alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento) sobre os proventos que ultrapassem o valor de dois salários-mínimos pauta-se na proporcionalidade equivalente aos valores recebidos. Portanto, a garantia da irredutibilidade salarial não impede a criação ou majoração de tributos em caráter incidental.



    Partindo dessa premissa, do ponto de vista estritamente legal, a princípio, não há irregularidade na inovação normativa, haja vista que decorre diretamente do cumprimento de disposições cogentes estipuladas pelo Poder Constituinte derivado, não havendo, pois, no caso de déficit, margem de discricionariedade ao ente público estadual quanto à majoração, ou não, das alíquotas ou base de cálculo, tratando-se, a rigor, de poder-dever da Fazenda Pública.



    [...]



    Tratando-se o presente feito de Mandado de Segurança, que exige, em razão do seu procedimento, direito líquido e certo com prova pré-constituída, não observo elementos probatórios que comprovem que a parte impetrante teria o direito postulado no writ. Isso porque não se vislumbra a presença de quaisquer elementos de convicção que permitam de modo objetivo afastar a presunção de legitimidade que goza a legislação municipal, no tocante à fixação da contribuição previdenciária impugnada, com vista à manutenção do equilíbrio financeiro do sistema de Previdência. A Impetrante/Recorrente, por seu turno, não trouxe aos autos nenhuma evidência concreta no sentido de que a alíquota impugnada fosse excessiva, comparativamente às necessidades de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, a que se reporta o art. 40 da Constituição Federal.



    [...]



    Em conclusão, não se constata qualquer indício de violação aos princípios constitucionais suscitados pela parte autora, demonstrada a legitimidade da cobrança previdenciária prevista pelo artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 210/2019, a qual se coaduna com os novos parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 103/2019. Assim, não se vislumbra, in casu, direito líquido e certo que ampare a pretensão do presente Mandado de Segurança, sem prejuízo de, sendo o caso, eventual comprovação pelas vias ordinárias.” (eDOC 6, p. 10-14)



    Desse modo, para divergir desse entendimento, atinente à validade da previsão legal sobre a contribuição previdenciária em exame, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional local, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 149, §1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL A JUSTIFICAR A EXAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.”



    (ARE 1.431.822 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.8.2024)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Servidor público inativo. Incidência sobre os valores que superem o salário mínimo. Existência de déficit atuarial a justificar a exação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE 1.457.381 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.2.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente